Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-21.2023.8.11.0023
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000285-21.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE PAULO CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 791.968.532-04 (RECORRENTE), ADAIAH MARTINS RODRIGUES NETO - CPF: 919.527.783-87 (ADVOGADO), DERCI DOS SANTOS SODRÉ (ASSISTENTE), OLINDA DANIELE LIMA BATISTA (ASSISTENTE), FRANCISCO SOUSA DA SILVA (VÍTIMA), JEOVA SOUZA DE ALENCAR - CPF: 080.654.291-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SALES DE SOUZA - CPF: 704.690.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE - CPF: 846.904.373-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria. Prisão Preventiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.

2.

A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

3.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal reside em três aspectos: (i) a existência de indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (ii) a pertinência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente.

III. Razões de decidir

5. O conjunto probatório, especialmente as conversas interceptadas com autorização judicial e os relatos testemunhais, indicam que o recorrente encomendou o homicídio e realizou pagamentos aos executores do crime, demonstrando sua suposta participação ativos no delito.
6.
A exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima só é possível quando manifestamente improcedente o que não ocorre no caso. O crime foi cometido em circunstâncias que impossibilitaram a reação da vítima, conforme apontam os elementos dos autos. O Tribunal do Júri é o órgão competente para avaliar sua efetiva configuração.

7.
A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública. O modus operandi do crime, envolvendo planejamento e participação de terceiros, revela risco de reiteração delitiva e possível interferência no andamento processual. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Manutenção da pronúncia e da prisão preventiva do recorrente.
Tese de julgamento: “1. A existência de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia do recorrente. 2. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 3. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:
AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.10.2021;

TJMT, RESE 1007246-52.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de
José Paulo Chagas dos Santos
,
contra ato supostamente ilegal da autoridade judicial
o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto do Azevedo-MT,
que julgou admissível a pretensão punitiva estatal, a fim de submetê-lo perante o Tribunal do Júri, pronunciando-o pela prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inc. IV do CP) (Id. 263212323).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a impronúncia do réu, sustentando a ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, solicita a revogação da prisão preventiva ou, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 263212327).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 263212331).

Na sequência, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 263212333).

A
Procuradoria Geral de Justiça
em seu parecer opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id. 271097373).

V O T O R E L A T O R

No dia 26.10.2021, a guarnição da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo-MT foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio no Assentamento Antônio Soares. No local, os policiais encontraram o corpo de
Francisco Sousa da Silva
, vítima de um golpe de arma branca (faca) (Boletim de Ocorrência – Id. 263210830 - Pg. 11).

Segundo o depoimento de
Derci dos Santos Sodré,
esposa da vítima, na noite do crime,
Francisco
estava no quintal de sua residência, ingerindo bebida alcoólica na companhia de duas pessoas conhecidas pelos apelidos de “
Tatu
” e “
Peba
”. Em determinado momento, ao sair de casa, ela encontrou o marido caído no chão (Id. 263210830 – Pg. 14).

No curso das investigações, os policiais descobriram que o crime havia sido encomendado por um indivíduo conhecido como “Paulão”, posteriormente identificado como José Paulo Chagas Santos (recorrente). Apurou-se que ele ordenou a execução da vítima por “Tatu” e “Peba”, identificados como
Gabriel Sales de Souza
e
Jeová Souza de Alencar
, sob a justificativa de que
Francisco
possuía informações comprometedoras (Relatório de Investigação – Id. 263210830 – Pg. 121).

Diante dos fatos, José Paulo foi denunciado (Id. 263210829) e posteriormente pronunciado (Id. 263212323) pela suposta autoria do crime de homicídio qualificado, em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 263210829 – Pg. 2).

Ressalta-se que
Gabriel Sales de Souza
e
Jeová Souza de Alencar
, responsáveis pela execução do crime, foram denunciados em autos apartados e já foram sentenciados pelo Tribunal do Júri na Ação Penal nº 1003092-82.2021.8.11.0023.

Feitas essas considerações passo a analise da matéria recursal.

Inicialmente, a defesa do recorrente sustenta a ausência de provas concretas que vinculem José Paulo Chagas dos Santos ao crime, alegando que a acusação se baseia exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e que, em juízo, não teriam sido produzidas provas suficientes para justificar sua pronúncia
.

No entanto, essa tese não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos, em especial, dos diálogos extraídos do Relatório de Investigação nº 2022.13.2946 (Id. 263210830 – Pg. 91/100) e do depoimento da policial
Olinda Daniele Lima Batista
, os quais fornecem indícios da participação do recorrente na empreitada criminosa.

Vejamos:

Em juízo, a policial relatou que pela análise das conversas extraídas do celular de um dos executores constatou-se indícios do planejamento e da negociação do homicídio.

Segundo seu depoimento, os diálogos foram obtidos com autorização judicial e demonstraram que os executores discutiram o crime, utilizando a expressão “passar ele”, em um contexto que indicava a intenção de matar a vítima. Além disso, a conversa com um contato identificado como “Paulo” evidenciou que havia um acordo financeiro para a execução do crime, com a promessa de pagamento e a orientação de que fosse feito “bem-feito”.

Ainda segundo a policial, a quebra de sigilo telefônico revelou que o número utilizado por “Paulo” pertencia ao recorrente José Paulo Chagas dos Santos. A partir dessa identificação, evidenciou-se que ele não apenas manteve contato com os executores antes e depois do homicídio, mas também realizou uma transferência bancária no valor de R$ 2.000,00 logo após a execução, reforçando a suspeita de que o valor teria sido pago como contraprestação pelo crime.

Além disso, a policial destacou que, nos diálogos analisados, o recorrente forneceu instruções aos executores sobre como agir após o homicídio, incluindo recomendações para fuga e ocultação.

Com efeito, o relato da policial
Olinda Daniele Lima Batista
está, a princípio, corroborado pelos diálogos fornecidos no relatório de investigação, os quais demonstram a existência de conversas entre os executores e um contato identificado como "
Paulo
", posteriormente vinculado ao recorrente.

No documento, há registros que indicam que os executores discutiram a execução da vítima, mencionando que ela sabia de informações comprometedoras e, por isso, deveria ser eliminada (Id. 263210830 – pg. 93/94). Esse conteúdo reforça a declaração da policial, que destacou a identificação de trocas de mensagens onde os suspeitos tratam da encomenda do homicídio e do pagamento pelo crime.

Após, a defesa argumenta que o vínculo entre
José Paulo
e os executores se restringiria a um suposto adiantamento de pagamento por serviços prestados, e não a uma negociação para a prática do homicídio. Contudo, analisando os diálogos contidos à Id. 263210830 – Pg. 95/99, indicam que a comunicação entre os envolvidos não se limitava a meras transações financeiras, mas incluía orientações diretas sobre a execução do crime e a posterior fuga dos executores. O próprio teor das mensagens, em que se afirma que o “
Heim, o dinheiro tá na mão, mas tem que fazer o negócio bem feito lá
"
(Id. 263210830 – Pg. 95), reforça a suposta existência de um acordo prévio, contrariando a alegação da defesa de que as transferências eram meramente comerciais.

Ademais, a defesa sustenta que os próprios executores nunca mencionaram
José Paulo
como mandante do crime. No entanto, essa alegação desconsidera que a principal prova da relação entre o recorrente e os autores materiais do homicídio, advém não da confissão dos executores, mas sim, da análise das comunicações interceptadas, nas quais há indícios de que "Paulo" (depois identificado como José Paulo) não apenas supostamente encomendou o crime, mas também teria garantido suporte financeiro para sua execução e fuga. Ou seja, a ausência de uma confissão direta dos executores não afasta os indícios contidos nos autos, sendo natural que, diante da dinâmica criminosa, tentem minimizar a participação de um terceiro interessado.

Outra linha de argumentação da defesa é a de que a principal testemunha, a esposa da vítima, negou a existência de desavenças entre José Paulo e Francisco Sousa da Silva, o que afastaria um possível motivo para o crime. No entanto, a motivação de um homicídio não precisa ser amplamente conhecida por terceiros para que o crime ocorra. O próprio relatório de investigação aponta que os executores mencionaram que a vítima "
sabia de coisas que não deveria
", o que pode indicar um fator relevante para a sua execução. Assim, a inexistência de animosidade pública entre José Paulo e a vítima não significa, por si só, que ele não tivesse interesse na sua morte.

Desse modo, diante dos elementos analisados, há indícios suficientes para justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. O depoimento da policial Olinda Daniele Lima Batista, aliado aos diálogos constantes no relatório de investigação, sugere uma possível vinculação entre ele e os executores do crime, especialmente no que se refere à fase de planejamento, à negociação financeira e ao suporte prestado após a execução.

Embora esta fase processual não exija a certeza da autoria, os indícios são suficientemente coerentes e convergentes, o que torna necessária a análise aprofundada dos fatos pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.10.2021).”

E desta Segunda Câmara Criminal:

“(...) Os indícios de autoria são suficientes para afastar a absolvição sumária ou a impronúncia, tendo em vista os depoimentos testemunhais e a confissão parcial do réu na fase policial, no sentido de que forneceu a arma utilizada no crime e auxiliou na fuga do executor.

(TJMT, RESE 1007246-52.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025)

Prosseguindo, a defesa pede o
decote da qualificadora
por entender que, caso houvesse participação do recorrente, a correta aplicação seria do inciso I do artigo 121 do Código Penal (motivo torpe) e não do inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima).

No entanto, essa argumentação não se sustenta, pois, de acordo com os autos, o crime foi planejado de maneira a surpreender a vítima, impossibilitando sua reação, o que, por conseguinte, se enquadra na qualificadora aplicada.

Dessa forma, verifica-se na denúncia que “(...)
o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da superioridade numérica dos denunciados e da utilização de arma branca”
(Id. 263210829 – Pg. 2/4). Tal conclusão não se revela manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, a vítima foi atacada de maneira inesperada por dois indivíduos, encontrando-se em completa vulnerabilidade.

Aliás, o Exame no Local do Crime reforça essa tese ao indicar que
“(...) a lesão foi provocada por um indivíduo que se posicionou atrás da vítima e, em um gesto repentino, segurou sua cabeça para proceder à lesão fatal (
...) (Laudo Pericial – Id. 263210830 – Pg. 39)”

Ressalte-se, ainda, que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Havendo indícios mínimos da incidência das qualificadoras, sua apreciação deve ser reservada ao Conselho de Sentença, conforme entendimento consolidado:

“(...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Havendo indícios mínimos da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sua apreciação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.
(TJMT, RESE 0001252-04.2019.8.11.0030, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5.3.2025, Publicado no DJE 7.3.2025)

Prosseguindo, apenas para que a defesa não fique sem resposta, refuta-se a tese de que apenas os executores diretos devem responder pelo crime qualificado, pois, tal argumentação, desconsidera que o mandante, quando há indícios de sua participação ativa na ordenação e estruturação do homicídio, responde nos mesmos termos dos autores materiais.

Nesse sentido, como já mencionado, os diálogos interceptados indicam elementos que ocorreu um planejamento prévio, no qual o recorrente, em tese, não apenas teria autorizado à execução do crime, mas também garantido o pagamento e fornecido instruções para a fuga dos executores, reforçando, assim, seu suposto papel na organização do delito. Tais elementos sugerem, ao menos indiciariamente, que sua atuação teria sido determinante para a concretização do homicídio, afastando qualquer tentativa de desvinculá-lo do cenário criminoso.

Ademais, ao citar o depoimento da esposa da vítima para afastar a qualificadora, a defesa desconsidera que a percepção dos fatos dessa testemunha, é naturalmente limitada, uma vez que ela não possuía conhecimento sobre eventuais negociações ou possíveis conflitos anteriores entre os envolvidos. Do mesmo modo, os próprios executores, em suas conversas, indicaram que a vítima sabia de algo que não deveria, o que pode ter sido o fator determinante para sua execução e reforça a hipótese de que sua morte foi articulada de forma a impedir qualquer possibilidade de defesa.

Portanto, considerando que os indícios extraídos da investigação apontam para a prática de um crime meticulosamente planejado e executado de forma a dificultar a reação da vítima, a tese defensiva de que a qualificadora não se aplica ao recorrente não encontra respaldo nos autos.

Dessa forma, torna-se legítima sua manutenção, a fim de que o Tribunal do Júri possa avaliar, com a profundidade necessária, a extensão de sua participação na empreitada criminosa.

Por fim,
quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva
, com a alegação de que os fundamentos que justificaram a custódia cautelar não mais subsistem, requerendo, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, tenho que não procede.

De início, cumpre registrar que, conforme bem destacado pelo magistrado de origem, a prisão preventiva foi mantida porque “
persistem os motivos da prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi
” (Id. 263212324).

Dessa maneira, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar permanecem inalterados. Nessa perspectiva, é valido consignar que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

Neste contexto, é fulcral ressaltar que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TCCR-TJMT, Enunciado nº 50).

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Agravo improvido.” (HC 234808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)

Assim, constata-se, pois, da aludida decisão, que o indeferimento de conceder o direito de o réu recorrer em liberdade se encontra fundamentada, porquanto ainda se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

A gravidade concreta do crime em questão impede a concessão da liberdade provisória. Trata-se de um homicídio qualificado, supostamente cometido mediante planejamento e execução coordenada, com a participação de mais de um agente e possível motivação oculta. Esse comportamento sugere um claro risco de reiteração delitiva e de obstrução da justiça, uma vez que, solto, o recorrente poderia articular novas estratégias para dificultar o andamento processual ou mesmo coagir testemunhas.

Ademais, a defesa argumenta que a prisão preventiva se tornou desnecessária e desproporcional, pois o recorrente possui residência fixa e não demonstra intenção de se evadir. No entanto, tal alegação não se sustenta, uma vez que a existência de domicílio conhecido, por si só, não afasta os fundamentos que justificam a manutenção da segregação cautelar. A necessidade de preservar a ordem pública e impedir a interferência no curso do processo são fatores que devem prevalecer sobre qualquer argumento de arraigo social, sobretudo quando há indícios de que o acusado exerceu um papel central na organização e na viabilização do crime.

Além disso, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica ou comparecimento periódico em juízo, não se mostra adequada ao caso concreto. A dinâmica dos fatos revela que o recorrente, em tese, demonstrou influência sobre os executores do crime, chegando a fornecer-lhes recursos financeiros para garantir sua evasão. Assim, qualquer medida menos gravosa poderia se revelar ineficaz para conter novas tentativas de interferência no processo.

Ressalte-se, que os fundamentos da prisão preventiva já foram objeto de análise no
Habeas Corpus
nº 1027124-21.2024.8.11.0000, ocasião em que o Desembargador
Lídio Modesto da Silva Filho
denegou a ordem, destacando que
"a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos que demonstram a gravidade destacada do delito, praticado mediante superioridade numérica e utilização de arma branca."

Tal decisão reforça a necessidade da custódia cautelar do recorrente, uma vez que os fundamentos que a justificam permanecem íntegros e plenamente válidos. Dessa forma, não há qualquer fato novo que autorize a revogação da medida, sendo imperiosa sua manutenção para a garantia da ordem pública e o regular andamento da instrução processual. Assim, alinho-me integralmente ao entendimento já firmado, reconhecendo a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso em questão.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025